Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. LISTAGEM DE BENS FEITA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. SUNTUOSOS, SUPÉRFLUOS E EM DUPLICIDADE. PENHORÁVEIS. BENS ESSENCIAIS AO NÚCLEO FAMILIAR. IMPENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. A execução deve alcançar o patrimônio do executado e não o próprio devedor para lhe causar constrangimento ao ponto de obstar sua sobrevivência digna e de sua família.
2. Por regra, os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se aqueles em duplicidade, uma vez caracterizados como supérfluos, bem como os que ultrapassarem as necessidades comuns, a teor do que dispõe o artigo 833, inc. II, do CPC. Contudo, a exceção à regra da impenhorabilidade deve ser tratada como medida excepcional.
3. Na diligência realizada pelo Oficial de Justiça à residência do Devedor foram identificadas duas espécies de móveis de uso para lazer (1 mesa de sinuca e 15 cadeiras dobráveis), os quais superam as necessidades comuns; e outros dois tipos de móveis em duplicidade (1 sofá de 2 lugares e 1 mesa com dois bancos inteiriços), sobre tais bens permanecem a penhora determinada pelo Juízo de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada em parte.